Tribunal: TJDFT
Processo: 0730672-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730672-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0719295-75.2021.8.07.00001, movido em seu desfavor por BTA ENGENHARGIA E NEGÓCIOS LTDA – ME, determinou o prosseguimento da execução, nos termos do item 1.9 da decisão de ID 98915194 (ID 134362814, origem). A análise do processo de origem revela que o pronunciamento judicial impugnado (ID 134362814 - origem), datado de 22/08/2022, não determinou a constrição de bens da empresa devedora, mas apenas fez remissão ao conteúdo da decisão de ID 134362814 dos autos de origem, proferida em 02/08/2021, a qual deferiu, no item 1.9, os atos constritivos postulados pela autora. Cabe salientar que a recorrente foi citada em 07/06/2022 (ID 127232092 – origem) e compareceu aos autos no dia 26/07/2022 (ID 132404345), oportunidade em que tomou conhecimento de todo o teor do processo. Ocorre que o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 14/09/2022. Assim, aparentemente encontrava-se preclusa a questão. Ante o exposto, em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, concedo à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre eventual preclusão da decisão que determinou a constrição de bens. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator